Tribunal: TJSP
Processo: 2006347-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Restabelecimento de readaptação anteriormente deferida – Servidor readaptado por longo período – Indícios de que a situação de saúde permanece a mesma, sendo impossível o retorno às funções inerentes ao cargo de Professor -Pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela – Presentes os requisitos – Possibilidade – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Restabelecimento de readaptação anteriormente deferida – Servidor readaptado por longo período – Indícios de que a situação de saúde permanece a mesma, sendo impossível o retorno às funções inerentes ao cargo de Professor -Pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela – Presentes os requisitos – Possibilidade – Decisão reformada – Recurso provido.